Tribunal: TJDFT
Processo: 0727957-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727957-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OFFICER S.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE TECNOLOGIA AGRAVADO: WILLER TOMAZ ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Na origem, o MM. Juiz rejeitou a impugnação à penhora. Na decisão de ID 61490614, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo. O agravante interpôs agravo interno no ID 62602828, com pedido de reconsideração. Por ora, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão liminar que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, conforme lançada anteriormente. Contrarrazões apresentadas no ID 62875211. Em prol do princípio da celeridade, retifique-se a autuação para constar agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se e voltem conclusos para apreciação dos recursos. Brasília, 21 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora